Tribunal: TJES
Processo: 5012944-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012944-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SIMOES DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012944-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S/A

RECORRIDO: ANTONIO SIMOES DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO 4.549 DO BACEN. DESRESPEITO AO PRAZO DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO AUTOR. CONDUTA ILEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO SIMÕES DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCARD S/A,
aduzindo o requerente que em abril/2023 verificou um parcelamento automático no seu cartão de crédito (24 parcelas) de R$ 411,40 (quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), sendo que após acionar o PROCON foram reduzidas para R$ 209,41 (duzentos e nove reais e quarenta e um centavos). Informa que todo procedimento foi realizado sem sua anuência. Assim, busca o cancelamento das cobranças, além de indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6904239), o requerido informa que na fatura do cartão de crédito do autor foi realizado o pagamento parcial nos meses de fevereiro, março e abril de 2023, gerando automaticamente o parcelamento automático previsto na Res. 4549 do BACEN.

A sentença (ID 6904247) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu na restituição de R$ 1.650,26, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação, e a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6904248), reiterando a aplicação da Res. 4549 do BACEN, ante o pagamento parcial das faturas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6904257), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratado do dinamismo do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

Na verdade, não se discute aqui o parcelamento automático em si, eis que decorre de aplicação da própria Resolução do BACEN (nº 4549), ante o não pagamento do valor integral da fatura do cartão de crédito (0004282675050486000), mas sim o desrespeito ao que dispõe a referida normativa

Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, como forma de tentar amenizar o problema do superendividamento, comum nos cartões de crédito, a referida resolução obrigou as instituições bancárias a oferecerem juros menores de parcelamento de dívida de cartão vencida por mais de 30 dias. Ocorre que, no caso em tela, observa-se que o primeiro parcelamento sequer respeitou o prazo de 30 dias, posto que realizado 10 dias após o vencimento da fatura (ID 6904240 - Pág. 3).

Se não bastasse, o recorrente jamais poderia inserir o recorrido em programa de parcelamento sem qualquer pedido e mesmo anuência. Por isso, é certo que a ausência do dever de informação ao consumidor, de maneira que o parcelamento automático do débito lhe seja demasiadamente oneroso, implica na invalidade da operação, desvirtuando a finalidade da Resolução do BACEN nº 4.549, que o recorrente alega aplicar e prejudicando o consumidor.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PAGA INTEGRALMENTE - RESOLUÇÃO Nº 4.549 BACEN - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO -
O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só pode ser considerado válido quando a instituição financeira comprova que o consumidor tenha sido cientificado dessa ocorrência caso não opte por outro plano de parcelamento - O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente deve ser invalidada quando não houver ciência do consumidor, pois infringe o dever de informação ao consumidor, tornando o débito demasiadamente oneroso e desvirtuando a finalidade da resolução do BACEN nº 4.549
- Uma vez anulado o parcelamento automático, a dívida originária, objeto do parcelamento, deve ser restaurada. (TJ-MG - AC: 10000205009699001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020).

Assim, correta a r. sentença que suspendeu as cobranças do parcelamento automático e determinou a devolução dos valores pagos pelo autor (R$ 1.650,26).

Em relação aos danos morais, ainda que dos vícios nas relações contratuais, ordinariamente, não decorra o automático direito à reparação extrapatrimonial, no caso em tutela há que se reconhecer a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a ser pago ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (Novos dados bancários: conta corrente n.º 25.005.497, agência 0675 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)